Tribunal: TJPA
Processo: 0001827-68.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001827-68.2020.8.14.0070

APELANTE: CLEBSON DA SILVA RODRIGUES, WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0001827-68.2020.8.14.0070.

APELANTES:
WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES
e
CLEBSON DA SILVA RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo, com insurgência quanto à dosimetria da pena, especialmente em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime e do não reconhecimento de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada no emprego de violência inerente ao tipo penal de roubo; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O emprego de violência ou grave ameaça constitui elementar do tipo penal do roubo, não podendo ser novamente valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de caracterizar bis in idem.

4.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda a exasperação da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

5.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 70, caput, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp nº 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 19.08.2025; STF, HC nº 214.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES e CLEBSON DA SILVA RODRIGUES, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, caput, primeira parte, ambos do Código Penal
.
Ao apelante WILSON WOLF foi imposta a pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Já ao apelante CLEBSON DA SILVA foi aplicada a sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cumulada com 15 (quinze) dias-multa, igualmente fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (ID 31230588).

Em suas razões recursais, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, sustentando que, em relação ao apelante WILSON WOLF, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Requer, ainda, a incidência da atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os apelantes, com o consequente afastamento da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
31230599
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso (ID
33542053
).

É o relatório.

À revisão.
Processo apto para inclusão em plenário virtual.

VOTO

01-
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-
DO MÉRITO.

2.1. DA DOSIMETRIA DA PENA — NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (APELANTE WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES)
.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal.

Assiste-lhe razão.

Consoante se extrai da sentença condenatória, o Juízo a quo reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime em relação ao apelante Wilson Wolf Magno Rodrigues, sob o fundamento de que o réu teria empregado violência real ao aplicar uma “gravata” na vítima.

Todavia, verifica-se que tal fundamentação se mostra inidônea, porquanto o emprego de violência ou grave ameaça constitui elementar do próprio tipo penal do roubo, não podendo ser novamente valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, sob pena de caracterizar indevido bis in idem.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que circunstâncias inerentes ao tipo penal não podem justificar a exasperação da pena-base.

Assim, deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, impondo-se o redimensionamento da pena-base do apelante.

2.2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA — APELANTE WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES
.

Primeira fase

Afastada a única circunstância judicial valorada negativamente, permanecendo todas as demais favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja:

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e no enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, mantenho a pena no patamar mínimo legal nesta fase, negando provimento ao pleito defensivo.

Terceira fase

Incidem, na espécie, a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, bem como a causa de aumento decorrente do concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal), em razão da pluralidade de vítimas atingidas mediante uma única ação delitiva
.

Mantêm-se, por conseguinte, os critérios de aumento adotados na sentença, por se mostrarem proporcionais e devidamente fundamentados.

Assim, partindo-se da pena intermediária fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, procede-se, inicialmente, ao aumento de 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, resultando na reprimenda de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na sequência, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) decorrente do concurso formal próprio, haja vista a prática de dois crimes de roubo mediante uma única ação, o que conduz à fixação da pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

3.
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa insurge-se
também
contra a dosimetria promovida pelo juízo de origem, argumentando que, na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
dos apelantes
, o magistrado deveria ter reduzido a pena para patamar inferior ao mínimo legal.

Tal pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
pretensão de que ta
l
circunstância atenuante conduza à redução da pena aquém do mínimo legal mostra-se juridicamente inviável, ante a firme jurisprudência dos Tribunais Superiores e o enunciado vinculante da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76).

Em julgados recentes e reiterados, o STJ tem reafirmado esse entendimento, afastando qualquer pretensão de mitigação da pena-base aquém do patamar mínimo legal quando da aplicação de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria. Vale citar, a propósito:

"1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral
”

(
AgRg
no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também já teve oportunidade de se manifestar sobre a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, consolidando esse entendimento inclusive em sede de repercussão geral. Nesse contexto, merece destaque o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, HC 214.391
AgR
, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 16/05/2022,
DJe
18/05/2022.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta do magistrado a quo ao observar a diretriz vinculante da Súmula 231 do STJ, a qual possui aplicação obrigatória nos Tribunais pátrios, especialmente diante do posicionamento uniforme e consolidado do STJ e do STF.

Não há reparo a ser feito no ponto.

0
4
-
DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime em relação ao apelante WILSON WOLF MAGNO RODRIGUES, procedendo ao redimensionamento da reprimenda definitiva para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Mantém-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada
Relator
a

Belém, 16/04/2026